Tribunal: TJPA
Processo: 0802973-82.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802973-82.2021.8.14.0133

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento do furto privilegiado; (ii) definir se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e (iii) apurar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto privilegiado exige, cumulativamente, a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
, o qual, segundo jurisprudência do STJ, não deve superar o salário mínimo vigente à época dos fatos. No caso, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 4.000,00, valor expressivamente superior ao limite admitido, o que inviabiliza o reconhecimento da forma privilegiada.

4. A qualificadora do concurso de pessoas resta mantida, pois há prova nos autos de que o crime foi praticado em comunhão de esforços com terceiro não identificado, conforme relato da vítima.

5. A exasperação da pena-base com fundamento na motivação do crime — financiar o consumo de entorpecentes — não se mostra idônea, por consistir em elemento inerente a delitos patrimoniais e não justificar, por si só, a valoração negativa da vetorial dos motivos.

6. Afastada a valoração negativa dos motivos, a pena-base é reduzida ao mínimo legal: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com manutenção da substituição por penas restritivas de direitos, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O furto privilegiado pressupõe a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, não configurado quando o bem furtado supera o valor do salário mínimo vigente. 2. A qualificadora do concurso de pessoas subsiste mesmo que o coautor não tenha sido identificado, desde que haja prova da atuação conjunta. 3. A motivação de subtrair bens para consumo de entorpecentes não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 2º e § 4º, I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, HC 569.565/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Henrique Brito dos Santos apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I do CP (ID 16467243).

O apelante pugna pelo reconhecimento do furto privilegiado, bem como pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer a redução da basilar ao mínimo legal, alegando que a reprimenda foi exasperada com base em fundamentação inidônea e em patamar desproporcional (ID 16467254)

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 16467259), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20505356).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pelo reconhecimento do furto privilegiado.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para o reconhecimento do crime de furto privilegiado – direito subjetivo do réu –, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada,” o qual “não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.” (STJ,
AgRg no REsp 1785985/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Crus , Sexta Turma, 3.9.2019).

Na espécie, segundo consta da denúncia, o acusado, em comunhão de esforços com terceiro não identificado, subtraiu um bag de latinha e aproximadamente 40 quilos de alumínio, avaliados em R$4.000,00, mediante arrombamento de estabelecimento comercial pertencente à vítima José Claudio Afonso de Sousa. A vítima, ao chegar ao local, constatou os danos e empreendeu diligências por conta própria, logrando êxito em localizar o acusado em posse de um carrinho contendo os objetos subtraídos, momento em que acionou a autoridade policial.

Em juízo, o ofendido declarou que tomou conhecimento da invasão à sua sucata após ser informado por terceiros e verificar imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento vizinho. Informou que o acusado não agiu sozinho, embora não soubesse identificar o comparsa, e que saiu à procura do suspeito, logrando êxito em localizá-lo com um carrinho de mão contendo parte dos materiais furtados, os quais reconheceu como de sua propriedade e após a abordagem, acionou a polícia (ID 16467241, pág. 3)

A testemunha Marcos Pinheiro Rezende, policial militar, declarou em juízo que, ao chegar ao local dos fatos, deparou-se com o acusado já contido por populares e corroborou as declarações da vítima de que o acusado foi encontrado na posse de um carrinho de mão e portava uma faca. Asseverou, por fim, que o próprio acusado confessou a prática do delito. (ID 16467241 - Pág. 3)

Diante do conjunto probatório colhido, e ainda o fato de que os bens furtados possuem valor estimado em R$ 4.000,00, mostra-se inviável cogitar a desclassificação da conduta para o chamado furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, uma vez que o montante expressivo afasta a menor ofensividade da conduta e a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado.

Demais disso, “não há que se falar em aplicação do furto privilegiado, quando inexiste nos autos laudo de avaliação, nem outro elemento de prova demonstrando que o objeto subtraído era de pequeno valor.” (TJGO,
ApCrim n. 0188279-52.2016.8.09.0011
, Rel. Desa. Camila Nina Erbetta Nascimento, 3ª Câmara Criminal, j. 9/2/2023).

Em complemento, “demonstrado nos autos, sobretudo pela palavra segura e coesa da vítima, que o crime de furto foi praticado por dois agentes, embora um deles não tenha sido identificado, não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples, porquanto devidamente configurada a qualificadora prevista no artigo 155 , § 4º , inciso IV , do Código Penal” (TJDFT,
ApCrim n. 0700788-83.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 17.5.2024).

De outro lado, sustenta a defesa a ausência de fundamento idôneo para valorar negativamente os motivos do crime.

Sob tal ângulo, o juízo negativou a mencionada moduladora com base na declaração do acusado de que venderia os bens subtraídos para adquirir entorpecentes, fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 54 dias-multa.

Assiste razão à defesa. A invocada finalidade de financiar o consumo de drogas não excede os elementos ínsitos ao próprio tipo penal patrimonial, não constituindo motivação apta a justificar a exasperação da pena (STJ,
HC 569.565/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 19/05/2020).

Diante disso, afasto a valoração negativa da vetorial relativa aos motivos do crime e, por conseguinte, reduzo a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, montante que se torna definitivo, ante a inexistência de eventos nas fases subsequentes do cálculo dosimétrico.

Mantenho a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, nos moldes fixados na sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025